Tribunal: TJES
Processo: 0025147-41.2011.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025147-41.2011.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0025147-41.2011.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Franklin André de Paula contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por, em 10 de setembro de 2011, supostamente tentar matar a vítima Júlio Cesar Lopes Frederico mediante disparos de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da pronúncia, em especial a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, ou se seria caso de impronúncia ou absolvição sumária, diante das teses de ausência de indícios e legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, tampouco juízo de mérito, o que se reserva ao Tribunal do Júri.

A materialidade do delito encontra-se evidenciada pelo laudo de lesões corporais constante dos autos.

A autoria é sustentada pelo depoimento da vítima, que identificou o recorrente como autor dos disparos, com base em reconhecimento por imagem e convívio social. Tal depoimento é corroborado por declarações do policial civil Paulo César Bessa Simões, que informou que o recorrente era apontado por membros da comunidade como traficante atuante na região do fato.

Eventuais dúvidas ou alegações defensivas, como legítima defesa, demandam análise aprofundada sobre fatos e provas, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O princípio do in dubio pro societate orienta o juízo de admissibilidade na fase da pronúncia, sendo indevida, nesta etapa, a absolvição sumária ou impronúncia diante de controvérsias que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, sem excesso de linguagem, observando os parâmetros legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a decisão de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza plena.

O juízo de admissibilidade da acusação é regido pelo princípio do in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses defensivas e controvérsias probatórias.

Não cabe impronúncia ou absolvição sumária quando os autos revelam elementos suficientes à formação da culpa, ainda que não incontroversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 030140154375, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 14/10/2020, pub. 23/10/2020; TJES, RSE 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 23/09/2020, pub. 08/10/2020; RJTJSP 115/229.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0025147-41.2011.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANKLIN ANDRÉ DE PAULA
contra a decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri de Vila Velha, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 121, caput c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de setembro de 2011, o denunciado portando arma de fogo e com vontade de matar, desferiu vários disparos contra a vítima Júlio Cesar Lopes Frederico, causando-lhe as lesões corporais de fls. 27.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria e legítima defesa.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau de lavra do ilustre Procurador Josemar Moreira opinando pelo improvimento do recurso.

Ofertada denúncia, com a conclusão do
iudicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo lesões corporais de fls. 27.

A prova oral colhida nos autos também autoriza a viabilidade da tese acusatória, vejamos.

Nesse sentido, destacam-se as declarações da vítima que relatou que estava consertando sua motocicleta quando foi abordada por indivíduo que, de imediato, iniciou uma série de disparos com arma de fogo, identificando posteriormente o autor como sendo o recorrente Franklin André, por meio de imagens divulgadas pela mídia e por conhecê-lo do convívio social.

Por sua vez, o policial civil Paulo César Bessa Simões ao ser ouvido, disse:

“
que a
s
informações são relativas a autoria e a motivação; que conhece o acusado ora presente somente através de fotografia; que, porém, em outras investigações relativas a tráfico de drogas no Balneário de Ponta da Fruta, o mesmo é apontado como sendo um dos traficantes, pela comunidade”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, bem como in casu, a tese de legítima defesa arguida pela defesa, não sendo, por hora, o caso de absolvição sumária.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
não havendo a plena certeza para a impronúncia ou absolvição sumária do acusado, deve-se, assim, remeter o réu a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, por força de mandamento constitucional”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)